Tribunal: TCU
Processo: 028.331/2009-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que julgou ilegais atos de alterações de aposentadoria do recorrente em virtude do pagamento cumulativo de subsídio com parcela de quintos incorporados pelo exercício de cargo comissionado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam dos pedidos de reexame interpostos pelo Ministério Público do Trabalho e por Jose Sebastiao de Arcoverde Rabelo, contra o Acórdão 1063/2020-TCU-Plenário , que julgou ilegais os atos de alteração de aposentadoria 10630600-04-2008-000001-8 (peça 14) e 10630600-04-2014-000076-0 (peça 15); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial; 9.2 tornar insubsistente o Acórdão 1063/2020-TCU-Plenário com relação ao ato alteração de aposentadoria 10630600-04-2008-000001-8 (peça 14); 9.3. encaminhar cópia desta deliberação aos recorrentes.